Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Contrato de Subvenção Econômica 03.12.0038.00, que tinha por escopo o projeto intitulado Plataforma Autônoma de Acessibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep contra a Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda., os Srs. Ricardo Hummel e Rijato Teo Hummel e as Sras. Adriana Rosalinda Mazza de Hummel e Aline Vrielink, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela sociedade empresarial, por força do Contrato de Subvenção Econômica 03.12.0038.00, que tinha por escopo o projeto intitulado "Plataforma Autônoma de Acessibilidade." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir o nome da Sra. Aline Vrielink da relação processual inaugurada com a instauração desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda., dos Srs. Ricardo Hummel e Rijato Teo Hummel e da Sra. Adriana Rosalinda Mazza de Hummel, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2013 1.174.546,25 9.3. aplicar, individualmente, à Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda., aos Srs. Ricardo Hummel e Rijato Teo Hummel e à Sra. Adriana Rosalinda Mazza de Hummel, a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, à Finep, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e ao Juízo da Comarca de Carlos Barbosa/RS, com referência ao processo 0002464-69.2015.8.21.0144.